Tribunal: TJSP
Processo: 1024242-24.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação revisional de contrato - entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Tema Repetitivo no 972 - seguro de proteção financeira - instrumento contratual que prevê a contratação do serviço de forma optativa - "venda casada" não caracterizada - ação julgada improcedente - recurso provido.